Tribunal: TJES
Processo: 5011532-54.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011532-54.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZANGELA DE SOUZA CERQUEIRA

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONTRATUAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR A UMA VEZ A MEIA À TAXA MÉDIA DE MERCADO. BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REDUÇÃO À TAXA MÉDIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o disposto na Súmula 297 do STJ;

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de que a taxa pactuada se encontra muito acima da média de mercado para a operação realizada;

3. No caso concreto, restou comprovado que os juros contratados ultrapassam a taxa média divulgada pelo Banco Central para a modalidade de crédito pactuada, ensejando a revisão do contrato para adequação ao patamar médio do mercado;

4. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios implica a descaracterização da mora, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ;

5. Recurso provido.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5011532-54.2024.8.08.0030

Apelante: Elizangela de Souza Cerqueira

Apelado: Nu Pagamentos S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Elizangela de Souza Cerqueira contra a sentença (Id 11775763) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que julgou improcedentes os seus pedidos, formulados nos autos da ação de revisão de contrato promovido contra a Nu Pagamentos S.A., condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, suspendendo a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões (Id 11775764), sustenta que os juros remuneratórios previstos em contrato são abusivos, defendendo que o parâmetro de uma vez e meia sobre a taxa média registrada pelo Banco Central não é vinculativa, uma vez que a Corte definiu que a condição de excessividade deve ser analisado conforme o caso concreto.

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (Id 11775767).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 18 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, formulados nos autos da ação de revisão de contrato promovida contra a Nu Pagamentos S.A., condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade concedida.

Sustenta que os juros remuneratórios previstos em contrato são abusivos, pois estão 50,62% acima da taxa média registrada pelo Banco Central, defendendo, no entanto, que o parâmetro de uma vez e meia não é vinculativa, uma vez que a Corte definiu que a condição de excessividade deve ser analisado conforme o caso concreto.

De plano, incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos da Súmula 297 do STJ, é regida pelo código de defesa do consumidor, de modo que a interpretação das cláusulas do contrato deve observar a prerrogativa do art. 47 do código consumerista.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Assim, é imprescindível analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Como parâmetro, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a taxa quando supera uma vez e meia da taxa de média registrada pelo Banco Centra, sem prejuízo de que seja constatada essa abusividade quando fixados em patamares menores, conforme o contexto da relação jurídica das partes.

Nesse passo, a apelante questiona os índices remuneratórios do contrato de empréstimo de Id 11775738, na modalidade de crédito pessoal não consignado, firmado em 27/07/2023, em que se firmou os juros de 8,45% a.m e 164,7 a.a, descontado o impacto próprio do IOF sobre as parcelas.

Por sua vez, para o período de celebração do contrato, o Banco Central registrou média de 5,61 a.m e 92,61 a.a. (Id 11775740), de modo que, adotando o entendimento do STJ, seriam admitidos juros de até 8.41 a.m 138,91 a.a.

Desta forma, é possível apurar que os percentuais praticados nos contratos que instrumentalizam a ação estão fixados em patamares superiores ao admitido pela jurisprudência, o que impõe a sua redução para taxa média registrada pelo Banco Central, bem como a descaracterização da mora.

É a jurisprudência:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. “A comprovação da mora constitui condição específica de procedibilidade da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a teor do que dispõe o enunciado nº 72 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189001022, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018). O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp nº. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento no sentido de que só resta descaracterizada a mora nas hipóteses em que demonstrada abusividade na cobrança dos encargos essenciais. As particularidades que envolveram a operação em exame não justificam uma maior margem de lucro, razão pela qual considero abusivas as taxas de juros remuneratórios aplicadas aos contratos, por ultrapassarem uma vez e meia a taxa média anual fixada pelo Banco Central do Brasil. diante do reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios cobrados no período da normalidade contratual, a declaração de descaracterização da mora é medida que se impõe e, consequentemente, a improcedência da busca e apreensão. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0018581-56.2019.8.08.0048, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Julgado em 25/05/2023)

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para, reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais para determinar a revisão das parcelas cobradas no contrato de financiamento para aplicação dos juros conforme a taxa média de mercado do período em que firmado.

Condeno a instituição apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31.03 a 04.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.